Tribunal: STF
Processo: ARE 1437468
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INTERESSE DO MAGISTRADO NO JULGAMENTO DA CAUSA EM FAVOR DE UMA DAS PARTES. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO IMPROCEDENTE.



    1. A excipiente alega que a suspeição ficou caracterizada em decisões liminares proferidas no processo principal, datadas de 20/08/2014 e 17/10/2014. Não foi juntada cópia da intimação de tais decisões, mas, de qualquer modo, tem-se que a petição inicial do incidente foi protocolizada em 28/10/2014. Tratando-se, pois, de motivo superveniente ao ajuizamento da causa, foi respeitado o prazo de 15 (quinze) dias, "contado do fato que ocasionou (...) a suspeição" (art. 305, caput, do CPC), quanto menos em relação à decisão proferida em 17/10/2014. A exceção é, portanto, tempestiva.



    2. Encontra-se, entre as peças que instruem o incidente, cópia de sentença, proferida nos autos principais, em que se julga procedente o pedido. No entanto, não há se falar em perda de objeto da exceção. A sentença foi proferida posteriormente à protocolização da exceção, sob os efeitos de decisão em que a própria magistrada rejeitara, liminarmente, a argüição. A rejeição liminar do incidente, pelo primeiro grau, foi anulada por decisão proferida em agravo de instrumento, interposto pela excipiente. A sentença está, pois, sob condição suspensiva, princípio que subjaz à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, v.g.: RESP 201201716022, BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:04/02/2013 RSTJ VOL.:00229 PG:00169.



    3. Exceção de suspeição de que se conhece.



    4. Segundo a agravante, quando o magistrado, deferindo tutela antecipada, posiciona-se quanto ao mérito, demonstra ter interesse (próprio?) na causa, atraindo a figura do inciso V do art. 135 do CPC: "Art. 135 Reputa-se fundada a suspeição de parcialidade do juiz, quando: (...) V - interessado no julgamento da causa em favor de uma das partes".



    5. Na jurisprudência, encontra-se julgado em que não se reconhece alegação de prejulgamento dentre as hipóteses legais de argüição de suspeição do magistrado. "(...) 'O art. 135 do CPC não elenca o fato de o juiz já ter se pronunciado sobre o mérito da causa, em despacho anterior, como motivo de suspeição para processar e julgar a lide' (CC 577-PE,Rel. Des. Federal Castro Meira). – Precedentes desta Corte e de outros regionais. Conflito conhecido. Competente o juízo suscitado”. (TRF da 5ª Região – CC 200105000395554 – Relatora. Desembargadora Federal Margarida Cantarelli – DJ 23/05/2002)



    6. De todo modo, é razoável perscrutar, em abstrato, sobre o posicionamento do juiz, na espécie. De fato, é cediço que, no exame de pedido de tutela antecipada, há situações em que o magistrado aprecia o mérito da pretensão. Isso ocorre quando a matéria é meramente de direito, ou seja, em que não há fatos controvertidos ou quando não há se falar em antecipação dos efeitos da automática distribuição do ônus da prova. O magistrado, então, estaria inclinado, na sentença, a manifestar a mesma posição.



    7. Ocorre que o magistrado não poderia ser acoimado de "suspeito", se o próprio ordenamento lhe impõe o dever de decidir, antecipando, no caso, apreciação do mérito. Na verdade, se, declarada a suspeição do magistrado, são declarados "nulos os atos decisórios por ele praticados" (REsp 307.045/MT, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2003, DJ 19/12/2003, p. 451), tal inconsistência poderia levar à suspeição, por conta de prejulgamento, de que qualquer fosse o magistrado a que redistribuído o processo, porquanto, anulada a decisão de apreciação da tutela antecipada, teria o (novo) magistrado que voltar novamente ao pedido, pronunciando-se com antecipação, igualmente, sobre o mérito.



    8. Exceção de suspeição improcedente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LV, e §2º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente